Tribunal: STF
Processo: HC 58469
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
Policiais militares dos Estados. Pelos crimes militares que praticarem, ainda que no exercício de função policial civil,
respondem, agora, perante as Justiças militares, nos termos do art. 144, § 1º, alínea d, da Constituição, na redação da Emenda nº 7/77. Pedido de habeas corpus deferido, com extensão da ordem ao co-réu.